Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES INDEVIDOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em face de Unimed Seguradora S/A, que acolheu parcialmente a impugnação para excluir valores referentes a despesas de parto da agravante.
II. Questão em discussão 2. Verificar a legalidade da decisão que reconheceu excesso de execução e excluiu valores não abrangidos pelo título judicial, especialmente despesas médicas não apreciadas no processo originário.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está correta ao limitar a execução aos valores expressamente previstos no título judicial, excluindo despesas de natureza indenizatória que não foram objeto da ação principal. A inclusão de tais valores violaria os limites objetivos da demanda (princípio da congruência). Ademais, não há preclusão quanto à discussão sobre a inclusão indevida, pois não houve apreciação anterior da matéria.
IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: No cumprimento provisório de sentença, é vedada a inclusão de valores não abrangidos pelo título judicial, ainda que relacionados aos fatos da demanda, devendo eventual pretensão ser deduzida em ação própria.
Legislação citada
Código de Processo Civil, art. 525, § 5o; Princípio da congruência processual.